Tribunal: TJDFT
Processo: 0717649-75.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSERÇÃO DE DÉBITO PRESCRITO NO PORTAL “SERASA LIMPA NOME”. POSSIBILIDADE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. PLATAFORMA DIGITAL RESTRITA E INACESSÍVEL A TERCEIROS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE DO CONSUMIDOR.
1. O “Serasa Limpa Nome” é uma plataforma digital que aproxima credores e devedores, para, querendo, realizar acordo acerca das contas atrasadas, o que não se confunde com a negativação do consumidor pelo órgão de proteção ao crédito.
2. Ainda que se trate de débito prescrito, sua inserção nessa plataforma virtual corresponde a exercício regular do direito do credor, já que não se trata de cobrança extrajudicial arbitrária ou capaz de ser caracterizada como abuso de direito, tendo em vista que o “Serasa Limpa Nome” consiste em mero sistema interno de negociação de dívida.
3. A inscrição do nome do devedor na plataforma "Serasa Limpa Nome", que é um sistema de acesso voluntário, restrito e indisponível a terceiros, não acarreta danos à imagem e à reputação do consumidor no mercado financeiro e, dessa forma, não justifica o cabimento dos danos morais pleiteados na petição inicial.
4. Recurso de apelação desprovido. Majoração dos honorários sucumbenciais fixados na origem, por força do disposto no art. 85, §11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade dessa verba, ante a condição do autor de beneficiário da justiça gratuita.